Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714578-68.2022.8.07.0006 RECORRENTE: RENATO CÉSAR SILVA DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. ABANDONO MATERIAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESEMPREGO FORMAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Devidamente comprovada a prática do crime previsto no art. 244, caput, do Código Penal, restando inviável tanto o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, quanto a absolvição por atipicidade da conduta ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. A ausência de emprego formal do genitor ou a mera alegação de ausência de condições financeiras não são suficientes para demonstrar a causa de justificação para não prover o sustento material da filha menor, sendo necessário que comprove não haver condições para tanto. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. O princípio da insignificância pressupõe, dentre outros requisitos, a mínima ofensividade da conduta, o que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que se trata de dívida no valor total de R$ 37.227,70 (trinta e sete mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta centavos). O fato de a vítima não ter ficado desamparada financeiramente não retira a responsabilidade do réu do dever de pagamento da pensão alimentícia fixada judicialmente. 4. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que estão ausentes dolo específico, prejuízo à vítima e justa causa para a ação penal. Aduz, ainda, que deve ser aplicado in casu o princípio da insignificância. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, inclusive em sede de habeas corpus, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 62293688). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser aplicável o princípio da insignificância em razão do valor do bem material em questão, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no AREsp n. 2.469.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial não restou comprovado, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige não apenas a transcrição de ementas dos julgados confrontados, mas também a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, o que não se verificou no caso” (AgInt no REsp n. 1.672.462/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda, oportuno registrar que a Corte Superior possui firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg no AREsp n. 2.521.350/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024). Por fim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Conforme consignado no acórdão de ID 61422768, tal requerimento deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020